Tribunal: TJMT
Processo: 1013947-34.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013947-34.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO SANDRO LOPES DA SILVA - CPF: 039.380.613-83 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO PRÉVIA NO SUS – PROCEDIMENTO ELETIVO – DECURSO DE TRÊS ANOS SEM AGENDAMENTO – DEMORA INJUSTIFICADA – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

I - O procedimento requerido nos idos de 2017 apresentava critério de eletividade, conforme-se se extraí do laudo expedido pelo NAT, que apontava a sua necessidade para fins de c
ontrole pós-operatório.

II - Todavia, qualquer agendamento – ainda que se considere um procedimento eletivo -, deve atender ao princípio administrativo da eficiência, o que não ocorre no caso em comento, posto que decorridos mais de três anos e não há qualquer informação do Estado quanto a realização ou, sequer, a previsão de realização do exame solicitado.

III - Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por ANTÔNIO SANDRO LOPES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Tapurah que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 2907-39.2017.811.0108 (id 60876), ajuizada pelo Agravante contra o ESTADO DE MATO GROSSO indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava compelir o ente requerido a providenciar a realização do Exame de Angiografia Cerebral ao substituído, diagnosticado com aneurisma cerebral.

O Agravante alega que foi realizado todo o procedimento administrativo em busca da realização do procedimento clínico requerido, restando infrutíferas as tentativas, sendo urgente a sua realização.

Cita entendimento jurisprudencial, em favor da sua tese.

Ao final, requer a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que o Estado de Mato Grosso, submeta o Agravante ao procedimento de Angiotomografia cerebral em caráter de urgência.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 2160339).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (id. 37293499).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal quanto ao indeferimento do pedido de antecipação de tutela, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida pelo Recorrente, que visa a realização de Angiografia Cerebral.

Ao proferir a decisão recorrida, o Magistrado de instância singela considerou que não houve sequer a demonstração de que o Agravante tenha se utilizado das vias administrativas na tentativa de regulação do procedimento médico indicado para a realização do exame através do Sistema Único de Saúde:

“[...] Solicitada a manifestação técnica do órgão de assessoramento e consulta criado pelo Comitê Executivo de Saúde (NAT/JUS), corroborou a informação médica da utilidade e da necessidade do exame de angiotomografia cerebral, para o controle do pós cirurgia em casos de aneurisma cerebral, porém apontou que, não obstante seja um procedimento que demande urgência na realização, é de caráter eletivo, destacando, ademais, que não se localizou registro no SISREG III de qualquer tentativa de regulação nessa hipótese.

(...)

E, nesse diapasão, conforme a própria manifestação do NAT salienta, não obstante a Secretaria Municipal de Saúde tenha identificado a competência do órgão de regulação estadual, dos autos se extrai, somente, que foram encaminhados pedidos, via AR, à central regional de Sinop/MT, mas, não há informação de recebimento, nem tampouco de processamento de qualquer tentativa de regulação, porque não há registros disso no sistema de monitoramento de tais pedidos (SISREG III).

(...)

Veja-se que não está a negar a necessidade premente da realização do exame, fato reconhecido no parecer do NAT/JUS e corroborado pelo diagnóstico do médico que atende ao paciente, mas é preciso que se demonstre a tentativa de regulação, ou seja, a busca real, efetiva, de vagas e de alocação do enfermo na lista de espera do exame reclamado, porque a rigor nada há nesse sentido e, por isso, não se pode simplesmente deduzir que haja omissão estatal passível de correção em sede judicial. [...]”
(id. 1463930).

Analisando a documentação acostada aos autos, constata-se que, efetivamente, o procedimento requerido nos idos de 2017 apresentava critério de eletividade, conforme-se se extraí do laudo expedido pelo NAT, que apontava a sua necessidade, diante de utilização como forma de controle pós-operatório.

Em que pese o Município de Tapurah não faça gestão via SISREG, conforme destacou o Secretário Municipal de Saúde no Ofício n. 204/SM/GBS/2017 (id. 1462821), sendo este um exame de alta complexidade, faz-se necessário um prévio agendamento junto à Secretaria de Estado de Saúde, o que não foi demonstrado pelo Agravante por ocasião da interposição da Ação de base.

Todavia, qualquer agendamento – ainda que se considere um procedimento eletivo -, deve atender ao princípio administrativo da eficiência, o que não ocorre no caso em comento, posto que decorridos mais de três anos e não há qualquer informação do Estado quanto a realização ou, sequer, a previsão de realização do exame solicitado.

Assim, assiste razão ao
parquet
, ao posicionar pelo provimento do recurso:

“[...] Deste modo, fica configurada a probabilidade do direito do agravante, em razão da demonstração da necessidade de realização do exame, bem como o perigo da demora, visto que passados mais de 3 (três) anos do pedido de exame, que deveria ser realizado com brevidade para melhor avaliação do paciente. [...]”

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - PRELIMINAR REJEITADA - CIRURGIA ELETIVA - IRRELEVÂNCIA - PACIENTE QUE AGUARDA HÁ MESES PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA - URGÊNCIA DEMONSTRADA - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RECURSO PROVIDO.

1.

Por força do que prescreve a Constituição da República, o SUS - Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população, pelo que deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. A preservação do bem maior do ser humano, qual seja, o direito à vida e à saúde , afasta qualquer postura tendente à omissão e demora no atendimento de cirurgia ortopédica, que apesar de ser eletiva,
perdeu a essência não emergencial, tornando-se cirurgia urgente dado o tempo de espera na fila de agendamento /atendimento do SUS e as complicações clínicas advindas na demora no procedimento cirúrgico
. 3. A artrose pós-traumática, embora eletiva, causa dores intensas no paciente e severa limitação da movimentação, não se mostrando razoável a espera por mais de um ano para a realização da cirurgia. (N.U 0023118-31.2014.8.11.0002, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2016, Publicado no DJE 18/10/2016)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar a realização do exame requerido ao Agravante, no prazo de quinze dias, caso ainda haja prescrição médica para tanto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020